Tribunal: STF
Processo: Rcl 85662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jean Keiji Makiya, em 3.10.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE no Processo n. 0000069-57.2025.5.07.0027, pela qual se teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389:



    “Em que pese o intento da parte demandada, o feito não se adequa a hipótese narrada, eis que não há identidade entre esta demanda e o debate travado junto ao tema 1.389/STF. 



    A questão genérica posta em juízo quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício não guarda similitude com o enfrentamento de casos em que se reconhece a existência de fraude em contratos de natureza civil ou licitude/ilicitude na contratação de profissionais autônomos como pessoas jurídicas. 



    Frise-se que a condição primária para que houvesse similitude no debate, seria a indispensável prova de que houve ampla discussão nos autos sobre a validade/invalidade de contrato civil em sua modalidade formal e escrita; e não a simples ventilação sobre a existência de um trabalho autônomo, como o foi nos autos. 



    Enfim, o caso dos autos não tratou sobre pejotização pois a reclamada sequer juntou contrato neste sentido durante toda a instrução. Também não apresentou contrato formal de natureza civil. Ou seja não houve afastamento ou acolhimento da dita tese de regularidade da contratação autônoma, eis que não há sequer contrato escrito e assinado apresentado nos autos.



    Ademais, a suspensão delineada pelo STF visa assegurar decisões de mérito que sejam conflitantes com o que será decidido pelo STF no tocante a pejotização, o que já não é mais possível neste feito, eis que o mérito transitou em julgado em data bem pretérita a referida suspensão. 



    Nessa linha de intelecção, a suspensão nacional dos processos determinada pelo STF no Tema 1389 deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas e tão somente às hipóteses em que a discussão sobre a existência de vínculo empregatício esteja intrinsecamente ligada à alegação de fraude em um contrato de prestação de serviços civil ou comercial preexistente, seja ele formalizado com pessoa física (trabalhador autônomo) ou jurídica. 



    Dessa forma, não se justifica o sobrestamento de demandas em que a alegação de vínculo empregatício não se funda na descaracterização de um contrato de prestação de serviços específico, mas sim em outras hipóteses fáticas, como a ausência de qualquer contrato formal de prestação de serviços ou a alegação de relação de emprego estabelecida de forma diversa. 



    Neste passo, não se verificando a similitude do feito com o tema supra citado, eis que possuem causa de pedir e enfrentamentos jurídicos completamente distintos, conforme fundamentação supra, prossiga-se normalmente o feito” (e-doc. 9).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada, “ao indeferir o pedido de suspensão do processo de origem (ATOrd 0000069-57.2025.5.07.0027), ignorou de forma deliberada e inescusável a prejudicialidade/afetação daquela causa ao objeto do Tema nº 1.389 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603), em que restou determinado o sobrestamento nacional de todas as ações que versem sobre a mesma matéria” (fl. 2).



    Realça que “existe uma ordem expressa de suspensão, e a autoridade reclamada, ciente de sua existência, optou por descumpri-la, criando para si uma competência que não possui e subvertendo a lógica do sistema de precedentes instituído pelo legislador e validado por esta Corte” (fl. 2).



    Afirma que a autoridade reclamada criou “um requisito inexistente na decisão paradigma desta Suprema Corte. (...) condicionou a suspensão do processo à existência de um contrato civil formal, requisito não previsto na decisão paradigma da qual originou o reconhecimento da repercussão geral e o conclame do Tema nº 1.389 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603)” (fls. 3-4).



    Argumenta que “o ato do magistrado da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE não representa um mero error in judicando, passível de correção pela via recursal ordinária. O que se tem, em verdade, é um ato de frontal e consciente desobediência à autoridade deste Pretório Excelso, uma deliberada recusa em se submeter à força vinculante dos precedentes qualificados, o que atrai a competência originária desta Corte pela via da Reclamação” (fl. 5).



    Menciona precedentes jurisprudenciais em que este Supremo Tribunal “reconheceu que a afetação ao Tema nº 1.389 independe da celebração de algum contrato escrito entre as partes do processo originário em que o vínculo jurídico tem sua natureza controvertida” (fl. 6).



    Requer os benefícios da justiça gratuita.



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e determinar o imediato sobrestamento do processo nº 0000069-57.2025.5.07.0027, pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE (unidade judiciária vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região), até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389 por esse Pretório Excelso” (fl. 8).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão formulado pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do processo, a autoridade reclamada assentou que “o caso dos autos não tratou sobre pejotização pois a reclamada sequer juntou contrato neste sentido durante toda a instrução. Também não apresentou contrato formal de natureza civil. Ou seja não houve afastamento ou acolhimento da dita tese de regularidade da contratação autônoma, eis que não há sequer contrato escrito e assinado apresentado nos autos” (e-doc. 9).



    Embora o reclamante tenha alegado que o beneficiário, Jose Humberto Saraiva de Lima, foi contratado para prestar serviços autônomos na construção civil, não juntou aos autos algum documento idôneo comprobatório da formalização dessa contratação, evidenciando-se que o vínculo entre as partes era informal.



    A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não havendo cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025).



    “Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de contrato escrito. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de estrita aderência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’ (e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora